Tribunal: STF
Processo: Rcl 345
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-11-27
Data de publicação: 1991-11-27

Ementa:
1. INTERESSE DE AGIR - RECLAMAÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO
-EFEITO. O SIMPLES FATO DE O JUÍZO HAVER SUSPENSO O PROCESSO EM QUE
PROFERIDA A DECISÃO QUE SE ALEGA CONFLITANTE COM O PROVIMENTO EMANADO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ISTO ATÉ QUE SEJA JULGADO RECURSO DE
REVISTA, NÃO IMPORTA NA INEXISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR NA VIA DA
RECLAMAÇÃO. DIVERSOS SÃO OS OBJETOS DAS MEDIDAS JUDICIAIS, BEM COMO
OSTRIBUNAIS COMPETENTES PARA JULGA-LAS.
           2. RECLAMAÇÃO - DECISÃO SINGULAR X DECISÃO DO COLEGIADO -
DISCREPANCIA. SE O COLEGIADO, APRECIANDO RESCISÓRIA AJUIZADA CONTRA
DECISÃO SINGULAR, CONCLUI QUE DETERMINADO TEMA NÃO FOI OBJETO DE
EXAME, IMPOSSIVEL E POTENCIALIZAR UMA SIMPLES REFERENCIA. DO QUADRO
EXSURGEQUE A QUESTÃO FOI VERSADA DE MODO IMPROPRIO, SENDO APARENTE O
CONFLITO.